Tribunal: TJDFT
Processo: 0712282-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. PENHORA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA ALIENAÇÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS COMPETENTE. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO SOBRE O IMÓVEL. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.

1. Nos termos do disposto nos artigos 1.227 e 1.245, caput e § 1o, ambos do Código Civil, a transmissão da propriedade do bem imóvel somente ocorre com o registro do título que lhe deu causa no Registro de Imóveis. Enquanto não efetivado o registro, o alienante permanece na condição de proprietário do imóvel.

2. A celebração de contrato de promessa de compra e venda de bens imóveis não é suficiente para operar a transferência da propriedade destes, de forma que os imóveis assim alienados estão sujeitos à penhora para garantir execução judicial movida em desfavor da parte alienante do bem.

3. Cabe ao terceiro eventualmente prejudicado a oposição de embargos de terceiro para discutir direitos sobre posse de bem penhorado, nos termos da Súmula no 84 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo conhecido e provido.